Tribunal: TJES
Processo: 5002831-75.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002831-75.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE NILTON SOUZA LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5002831-75.2022.8.08.0030

APTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APDO
:

JOSÉ NILTON SOUZA LIMA

RELATOR:
DES
.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS E PROFISSIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que acolheu pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, a partir do dia subsequente à cessação administrativa do benefício. O autor, trabalhador rural de baixa escolaridade, havia sido aposentado por invalidez desde 2009, após histórico de acidentes graves e sequelas incapacitantes, mas teve o benefício cessado em 2018 após nova perícia administrativa. A sentença considerou comprovada a incapacidade permanente para o exercício de atividades laborais compatíveis com seu histórico profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para o restabelecimento da aposentadoria por invalidez; e (ii) estabelecer se é possível a concessão do benefício mesmo diante de laudo pericial que ateste apenas incapacidade parcial, em razão de fatores sócio-econômicos e profissionais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, desde que cumprida a carência exigida.

A perícia judicial conclui pela existência de restrições permanentes que inviabilizam o exercício da atividade habitual do autor, notadamente aquelas que exigem esforço físico, locomoção prolongada e permanência em pé, o que é incompatível com sua profissão de trabalhador rural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez mesmo nos casos de incapacidade parcial, desde que demonstrada a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho, considerando os aspectos sócio-econômicos, culturais e profissionais do segurado.

A ausência de reabilitação profissional pelo INSS e o histórico laboral do autor, aliado à sua condição econômica e à idade avançada, tornam desarrazoada sua reinserção no mercado de trabalho, justificando a manutenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração de incapacidade total e permanente e insuscetibilidade de reabilitação para atividade que assegure a subsistência do segurado.

É possível o restabelecimento do benefício mesmo em caso de incapacidade parcial, quando evidenciada a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho em razão das condições sócio-econômicas, profissionais e culturais do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.10.2013, DJe 09.10.2013.
STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2013, DJe 21.05.2013.
STJ, AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Min. Marilza Maynard (Des. Conv. do TJ/SE), Quinta Turma, j. 09.10.2012, DJe 19.10.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5002831-75.2022.8.08.0030

APTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APDO
:

JOSÉ NILTON SOUZA LIMA

RELATOR:
DES
.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, eis que irresignado com a r. sentença de id 14863490 que, nos autos de ação ajuizada por
JOSÉ NILTON SOUZA LIMA,
o Juízo acolheu o pedido formulado de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, a partir do dia subsequente à cessação.

Sustenta o recorrente no id 14863491, em síntese, que
a parte autora não está TOTALMENTE incapaz para o trabalho desde o ano de 2018
e
que a demandante é nascida em 1969, revelando-se desarrazoado conceder aposentadoria por incapacidade total desde 2018, aos 49 anos.

Pois bem. Aclaro que, no caso tratado nos presentes autos, o autor/recorrido é pessoa de pouca escolaridade (6
a
série) e laborava em área rural, encontrando-se aposentado por invalidez desde 2009, anteriormente percebendo auxílio-doença.

Realizada nova perícia em 2018, sua aposentadoria por invalidez foi cessada, sob justificativa de que não persistia o quadro clínico anteriormente reconhecido.

Relata que apresenta limitações físicas importantes, sequelas de
pseudoartrose de fratura maleolo medial tornozelo esquerdo evoluindo para artrose + sequela de osteomieliete de fêmur Direito; doença degenerativa de caráter crônico e incurável
, que o torna incapaz de desenvolver as atividades laborativas em caráter definitivo.

Embora tenha sido interposto o recurso administrativo, após dois anos da formulação do pedido ainda não havia resposta, contudo já contado dezoito meses sem receber o benefício.

A perícia judicial, id.14863127, foi realizada com base em documentação acostada aos autos, atividades desenvolvidas, história clínica e exame físico, cuja conclusão foi de que [...]
há restrições permanentes para a realização de atividades que requeiram grandes deambulações, sobrecarga dos membros inferiores e permanência por longo períodos de pé. Logo, há incapacidade para o seu trabalho habitual.
[...]

Acresça-se, do contido no laudo confeccionado pelo
expert
, ainda, que o demandante sempre laborou em atividades braçais de capinagem, adubação, correção de irrigação em lavouras de café e mamão, até sofrer o acidente de trabalho em 22/10/2023, necessitando ser submetido a cirurgia por fratura no tornozelo esquerdo e no fêmur direito, e em 2007, novamente, eis que evoluiu com osteomielite do fêmur direito e pseudoartrose do tornozelo esquerdo

Como cediço, a matéria em debate encontra-se regulamentada pelo artigo 42 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se o pré-requisito ao deferimento da aposentadoria por invalidez, em regra, a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a perícia realizada durante a fase de instrução é indene de dúvidas ao reconhecer a
incapacidade permanente
do autor, haja vista a séria lesão sofrida em razão de ter sido atropelado por um trator enquanto trabalhava na plantação de mamão.

Para além disso, como bem consignou o magistrado na Sentença, [...]
o INSS, quando cessou o benefício, não realizou a readequação laboral do requerente ou sua reinserção ao mercado de trabalho, pois a incapacidade constatada faz jus ao trabalho braçal, em área rural, desde os 12 (doze) anos do requerente. A avaliação bianual da invalidez foi omissa em proceder conforme aqui explicitad
o.
[...] o que se constata no id. 14863106.

No tange à qualidade de segurado, despiciendas maiores digressões, sendo fato incontroverso desde o início da sua incapacidade.

Sendo assim, resta comprovado o nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo recorrido, a ausência de reabilitação profissional e, além do critério estritamente objetivo aqui comprovado, constata-se que sua condição sócio-econômica, profissional e cultural do autor/segurado também permite a concessão do benefício, mostrando-se desarrazoado, senão utópico, defender sua reinserção no atual mercado de trabalho, especialmente quando se trata de pessoa humilde, cujo trabalho advém exclusivamente de sua força física, visto possuir nível básico de escolaridade (ensino médio) e já contar 55 anos de idade.

A questão em apreço já restou enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, nas quais se concluiu merecer guarida a tese recursal. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de microônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART.42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n.8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3.
Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes
.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART.42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

-
Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie.

- Tendo a Corte de origem considerado presentes os pressupostos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a reversão do julgado requer reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ ao caso em tela.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 19/10/2012)”

Em face do exposto, não se verifica fundamento para que seja modificada a sentença, a qual se mantém por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Atento ao § 11 do art. 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento).

É como voto.

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.